Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual das sócias da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. A agravante sustenta que a empresa foi encerrada irregularmente, sem liquidação dos débitos, e requer a aplicação do art. 110 do CPC para inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da sociedade empresária sem quitação das dívidas autoriza a sucessão processual dos sócios no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da pessoa jurídica pode ser equiparada à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, conforme o art. 110 do CPC, desde que observadas as peculiaridades do tipo societário e da responsabilidade dos sócios.
5. Em sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, salvo prova de patrimônio líquido positivo distribuído entre eles ou de abuso da personalidade jurídica (art. 1.052 do CC e art. 50 do CC). 6. No caso, não houve comprovação de distribuição de patrimônio líquido positivo da empresa extinta aos sócios, nem de irregularidade no encerramento da sociedade que justifique a sucessão processual. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforçam a necessidade de prova concreta da irregularidade ou da transferência patrimonial para deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC aplica-se à extinção de pessoas jurídicas, desde que demonstrada a transferência de patrimônio líquido positivo aos sócios ou a existência de encerramento irregular. 2. Na ausência de tais comprovações, não é cabível a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 133 e seguintes; CC, arts. 50 e 1.052.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02/04/2019; TJDFT, AI 0716824-84.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024.